Tribunal: TJMT
Processo: 1005580-84.2018.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005580-84.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), DITAMAR FRANCISCO GOES - CPF: 013.308.881-20 (REU), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), WALDIR FRANCISCO GOES - CPF: 051.626.988-73 (REU), VALDENICE MARIA GOES MARQUES - CPF: 883.004.551-91 (REU), WALDA ANTONIA GOES - CPF: 883.026.871-20 (REU), VANDERLEIA FRANCISCA GOES - CPF: 535.942.071-53 (REU), ESPÓLIO DE DITAMAR FRANCISCO GOES, REPRESENTADOS PELOS HERDEIROS WALDIR FRANCISCO GOES, VALDENICE MARIA GOES MARQUES, WALDA ANTONIA GOES E VANDERLEIA FRANCISCA GOES (REU), MICHELLE FASCINI XAVIER - CPF: 999.022.651-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005580-84.2018.8.11.0000

REPRESENTANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

REU: ESPÓLIO DE DITAMAR FRANCISCO GOES, REPRESENTADOS PELOS HERDEIROS WALDIR FRANCISCO GOES, VALDENICE MARIA GOES MARQUES, WALDA ANTONIA GOES E VANDERLEIA FRANCISCA GOES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA – COBRANÇA – DPVAT – ANTERIOR AJUIZAMENTO CONTRA SEGURADORA DISTINTA EM JUIZADO ESPECIAL – INDENIZAÇÃO RECEBIDA POR DEPÓSITO NOS AUTOS – NOVA DEMANDA PROPOSITURA NO JUÍZO CÍVEL E CONTRA OUTRO ENTE PAGADOR – SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA – PAGAMENTO ANTERIOR DESCONHECIDO - PROVA OBTIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – VÍCIOS CARACTERIZADOS – FEITO PROCEDENTE.

O pagamento em demanda precedente da indenização do seguro obrigatório – DPVAT mediante depósito nos autos constitui coisa julgada material que veda a propositura de nova Ação com o mesmo objetivo e amparada no mesmo evento danoso.

Trata-se de documento novo e configurador da situação descrita no inciso VII do artigo 966 do CPC a Ação de cobrança anteriormente ajuizada contra ente pagador distinto, visto que é evidente o desconhecimento da sua existência pela outra seguradora.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005580-84.2018.8.11.0000

REPRESENTANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

REU: ESPÓLIO DE DITAMAR FRANCISCO GOES, REPRESENTADOS PELOS HERDEIROS WALDIR FRANCISCO GOES, VALDENICE MARIA GOES MARQUES, WALDA ANTONIA GOES E VANDERLEIA FRANCISCA GOES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Ação Rescisória de sentença de procedência de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, fundamentada em documento novo e violação à coisa julgada.

A autora sustenta que após o trânsito em julgado obteve prova documental do pagamento de R$10.657,29 para os pais da vítima em 14-10-2003, devidamente depositados por ocasião do cumprimento da sentença prolatada na Ação proposta no Juizado Especial do Parque Cuiabá em 30-8-2002 por Ditamar Francisco Goes e sua mulher, Valdivina Maria Goes, na qual foram fixados R$8.000,00, que, corrigidos, correspondem aos R$10.657,29, conforme recibos escaneados na inicial, e o processo foi arquivado em novembro/2003.

No entanto, diz que em
8-5-2009
os mesmos autores ingressaram com a Ação que deu origem à presente Rescisória, desta vez na 3a Vara Cível da Capital, na qual pleitearam reparação igualmente em virtude do falecimento do filho Vanderlei Francisco Goes.

Argumenta que somente agora teve conhecimento desse fato, pois a primeira demandada foi Itaú Seguros S/A. Ressalta que é manifesta a má-fé dos requeridos, como provariam as cópias que anexou de ambas as lides. Busca a rescisão da sentença do juízo da 3a Vara Cível da Capital e o reconhecimento do pagamento integral da indenização no processo que tramitou no Juizado Especial.

Na Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado foi indeferida a tutela recursal, apresentada a contestação, não conhecidos os Embargos de Declaração, sobrestada a demanda para regularização da representação processual, e o MP absteve-se de emitir parecer por ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (Id 36072983).

Na sequência foi constatado o equívoco e a Ação redistribuída a esta 2a Turma para minha relatoria (Id 39836965).

Ao reapreciar o pedido de tutela, por concluir que estavam presentes os requisitos necessários, suspendi o cumprimento de sentença (Id 40541464).

Na contestação, o Espólio pleiteou que os efeitos da justiça gratuita deferida em primeiro grau se estendessem para a segunda instância. Na sequência, alegou inobservância ao inciso III do art. 966 do CPC, transcreveu a íntegra do
decisum
rescindendo e reafirmou a não comprovação do recebimento da indenização, já que o Primeiro Juizado informou não ter encontrado nenhum registro de Ação anterior. Sustenta ainda que a desídia não legitima ingressar com a Rescisória, pois o documento já existia e o autor deixou de levá-lo ao juízo, sendo inclusive intimado a fazê-lo, como destacado no
decisum
(Id 4269820).

Na impugnação, a autora assinala que a Rescisória também está amparada na coisa julgada, o que não teria sido contestado, além de tratar-se de questão de ordem pública; que há confissão quanto ao anterior pagamento; que o inciso VII do art. 966 do CPC autoriza a Ação quando o documento, embora existente, não era de conhecimento do autor, como no caso concreto, já que a Ação precedente foi promovida contra outra instituição financeira e o Juizado oficiado certificou a sua inexistência, e por isso entende que não houve desídia de sua parte (Id 36006488).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005580-84.2018.8.11.0000

REPRESENTANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

REU: ESPÓLIO DE DITAMAR FRANCISCO GOES, REPRESENTADOS PELOS HERDEIROS WALDIR FRANCISCO GOES, VALDENICE MARIA GOES MARQUES, WALDA ANTONIA GOES E VANDERLEIA FRANCISCA GOES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A autora, após o trânsito em julgado, obteve documento que comprova terem sido
pagos R$10.657,29
para os pais da vítima em
14-10-2003,
os quais ingressaram em 30-8-2002 com Ação contra o
Banco Itaú
visando o recebimento da indenização, sendo julgada procedente pelo Juizado Especial do Parque Cuiabá e fixado o valor de R$8.000,00 que, corrigidos, correspondem aos R$10.657,29 objeto de Cumprimento de Sentença e
devidamente quitados em 14-10-2003, conforme recibos escaneados e anexados na inicial
, e o processo foi arquivado
em novembro/2003
.

No entanto, em 8-5-2009
os mesmos autores
propuseram a Ação que deu origem a esta Rescisória, dessa vez na 3a Vara Cível da Capital e
contra o Bradesco
, na qual pleitearam reparação também em virtude do falecimento do filho Vanderlei Francisco Goes.

A autora argumenta que somente agora teve conhecimento desse fato, pois a primeira demandada foi Itaú Seguros S/A, e que é manifesta a má-fé dos requeridos, como provam as cópias que anexou de ambas as lides. Busca a rescisão da sentença do pelo juízo da 3a Vara Cível da Capital e o reconhecimento do pagamento integral no feito que tramitou no Juizado Especial.

Importante ressaltar que a Ação de Cobrança foi inicialmente protocolada na Comarca de Maringá/PR, onde o juízo da 5a Vara acolheu a Exceção de Incompetência ao constatar que o ora requerido residia nesta Capital. Registrou, inclusive, que reiteradamente são manejadas Ações naquela Comarca visando o recebimento do DPVAT cujos autores, porém, moram em outras cidades. Determinou, então, a remessa da lide para uma das Varas Cíveis de Cuiabá em 25-7-2008 (fl. 97 – Id 2229654).

Sobre documento novo, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso [...]. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão: “o documento deve ser de tal sorte decisivo, a ponto de alterar a valoração das provas existentes ao tempo da decisão rescindenda” (Nelson Nery Junior. Ação Rescisória. Requisitos necessários para caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery, Soluções Práticas v. IX, n. 172, p. 1791])”
(Comentários ao Código de Processo Civil, 2a Tiragem, Novo CPC – editora RT, p. 1.922).

E em relação à coisa julgada consignam:

“Dada a intangibilidade da coisa julgada material, o juiz não pode rejulgar lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. Caso seja ajuizada ação veiculando pretensão já acobertada pela coisa julgada material, o juiz deve, ex officio (CPC 485 §3o) ou a requerimento da parte extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme determina o CPC 485 V. O autor não tem interesse processual em obter sentença de mérito sobre lide já julgada por sentença de mérito transitada em julgado e, se ajuizar ação, o juiz também deverá extinguir o processo sem resolução do mérito, por força do CPC 485 VI. Entretanto, se esses caminhos não forem trilhados e sobrevier sentença de mérito que transite em julgado, haverá duas coisa julgadas sobre a mesma lide, o que é inconciliável e inconcebível. O sistema brasileiro prevê a rescindibilidade da segunda sentença transitada materialmente em julgado (CPC 966 IV) [...]”
(obra citada, p. 1.916).

As situações acima descritas se enquadram na hipótese ora em análise, diante da antecedente propositura de Ação no Juizado Especial do Parque Cuiabá pelos pais da vítima contra Itaú Seguros S/A, na qual a indenização foi paga, o que justifica o desconhecimento pela ora autora, até mesmo da resposta do Juizado, já que o ofício foi dirigido ao Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, e não àquele em que tramitou o primeiro processo.

Desse modo, é evidente que se trata de documento novo que, por si só, revela o pagamento antecedente, visto que possui qualidade técnica igual ao que embasou o
decisum
rescindendo. Logo, tem o mesmo grau de credibilidade, pois existia quando proferida a decisão e era desconhecido da parte, uma vez que o requerido usou seguradoras distintas para manejar as duas demandas - a primeira devidamente quitada portanto revestida pela coisa julgada.

Pelo exposto, julgo procedente a Ação Rescisória para desconstituir o
decisum
rescindendo, extinguir o cumprimento de sentença e, por consequência, também a Ação de Cobrança, em razão da anterior indenização efetuada.

Condeno o requerido às custas e honorários de R$3.000,00 ao advogado da autora, todavia essa exigibilidade fica suspensa por ele ser beneficiário da justiça gratuita.

Autorizo à autora o levantamento do depósito prévio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020